Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS PRESENTES. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Inaplicável à pretensão autoral de natureza condenatória, o instituto da decadência, pois a prestação de trato sucessivo, com pagamento mês a mês (previdência privada), sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Presentes os requisitos necessários a aplicação da teoria da causa madura, processo instruído com a documentação pertinente ao exame do seu mérito, faz-se necessário a análise dos pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Em razão do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, I, da Constituição Federal, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício.
4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).
5. Deve a contratada constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
6. Prejudicial de mérito (decadência) afastada. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido. Pedidos iniciais acolhidos.